Tribunal: TJES
Processo: 5002205-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002205-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que é titular de serviço de internet banda larga e móvel fornecidos pela requerida, e sofreu interrupção na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral. Recurso interposto pela requerida pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, por ausência de falha na prestação dos serviços. A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando protocolos de reclamação (id. 12792357) fornecidos via SMS pela própria ré. A requerida, ainda assim, defende que não há comprovação válida do recebimento de referidos protocolos e que a autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos por si alegados. A rigor, foi a ré quem não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. Neste sentido, irretocável a conclusão do juízo de origem sobre o assunto “A afirmativa defensiva acerca da regularidade dos serviços encontra objeções no próprio relatório de dados de ID 63896266, que evidencia a instabilidade da conexão da internet (com sequência de conexão e desconexão ocorridas entre os dias 02 a 10/01), bem como a ausência de conexão a partir do dia 22/01 (o relatório tem a leitura até o dia 27/01) e nos sucessivos registros de protocolos administrativos (instrumentos que demonstram a insatisfação dos consumidores)”.

6. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

7. Outrossim, a quantia fixada (R$ 3.000,00) encontra-se em patamar semelhante àquele arbitrado por esta Turma Recursal em de situações equivalentes, devendo ser mantido.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)